Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726083-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: ALESSANDO CALLIL DE CASTRO, MARCUS VENICIUS NUNES DA SILVA PACIENTE: RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDO CALLIL DE CASTRO (OAB/AC no 3.131) e MARCUS VENICIUS NUNES DA SILVA (OAB/AC no 3.886), em favor de RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL, querelado em ação penal privada pela suposta prática dos crimes de injúria e difamação, nos termos dos artigos 139 e 140 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (fls. 2/9). Narram os impetrantes que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT ofereceu proposta de transação penal ao paciente, consistente na prestação de 60 (sessenta) horas de serviços à comunidade ou prestação pecuniária no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A querelante, contudo, apresentou proposta alternativa consistindo no pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização. Sustentam que, embora o paciente tenha manifestado interesse em aceitar a proposta do Ministério Público, o Juiz de Direito da Vara do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília entendeu que, em razão da discordância da Querelante, a proposta de transação penal não poderia ser homologada, exigindo-se a aceitação da proposta exorbitante apresentada pela querelante. Afirmam, ainda, que o Magistrado indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo paciente, bem como negou o pedido de retratação feito por ele em sede de alegações finais, sem sequer ouvir a querelante. Diante de tais fundamentos, requer: a) a garantia da homologação da transação penal proposta pelo Ministério Público e aceita pelo paciente, com a consequente extinção da punibilidade dele; b) a declaração de ausência de justa causa, pois ausente materialidade delitiva, por falta de dolo, não restando configurado o crime de injúria e difamação, tipificados no artigo 139 e artigo 140 do Código Penal; c) o retorno dos autos à origem para, em nova instrução processual, se permita a produção probatória com oitiva de testemunhas; d) a devolução dos autos à origem, para que seja intimada a querelante, no sentido de manifestar seu desejo quanto a forma da retratação: nestes autos ou por whatsapp. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que os impetrantes, embora apontem como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, se insurgem, em verdade, contra decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, que não homologou a proposta de transação penal feita pelo Ministério Público e aceita pelo paciente (fl. 244), indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa do paciente (fl. 245), bem como não aceitou a “retratação” apresentada pelo paciente em suas alegações finais (fls. 403/405). Nesse passo, oportuno lembrar que conforme disposto no artigo 12, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal: Art. 12. Compete à turma recursal: (...) II – processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; (grifo nosso) Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente Habeas Corpus. Aliás, neste sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça: Falece competência a esta Eg. Turma Criminal para o julgamento do writ contra ato de Delegado de Polícia, membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Juízo do Juizado Especial Criminal. (Acórdão 1301118, 07396443920208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, determino à Secretaria da 3a Turma Criminal que encaminhe os autos ao serviço de distribuição para que promova a sua redistribuição à Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. BRASÍLIA-DF, 27 de junho de 2024 20:17:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora